Tribunal: TJBA
Processo: 0500920-56.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500920-56.2017.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOLINO SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO JANDIR SILVA SOARES

APELADO: ALEX ANTONIO CARDOSO

Advogado(s)
:
MARIANA RIBEIRO SANTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMPROVADO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO DESPEJO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento cumulada com Cobrança, que extinguiu o pedido de despejo sem resolução do mérito em razão da desocupação voluntária do imóvel e julgou procedente o pedido de cobrança, declarando rescindido o contrato de locação e condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos, multa contratual, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prevenção apta a afastar a competência do juízo sentenciante; (ii) estabelecer se ocorreram nulidades processuais por cerceamento de defesa e violação ao contraditório; (iii) determinar se existe relação locatícia válida entre as partes e inadimplemento do locatário; e (iv) verificar a correção da condenação imposta, inclusive quanto aos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prevenção não se configura sem a identidade de partes, causa de pedir e pedido, bem como sem a demonstração de atuação jurisdicional anterior apta a fixar a competência, requisitos não comprovados no caso concreto.

4.
A alegação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, inexistente na hipótese, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, § 1º, do CPC.

5. O processo tramitou regularmente, com ampla oportunidade de manifestação das partes e produção de provas, inexistindo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

6. O contrato de locação encontra-se regularmente juntado aos autos, e a permanência do réu no imóvel por longo período, seguida de desocupação mediante mandado judicial, revela a existência da relação locatícia.

7. Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A inadimplência dos aluguéis restou comprovada por documentos e planilha de cálculo, legitimando a condenação ao pagamento dos valores vencidos e da multa contratual, conforme a Lei nº 8.245/1991.

9. Correta a extinção do pedido de despejo por perda superveniente do objeto, diante da desocupação voluntária do imóvel.

10. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prevenção somente se configura quando demonstrada identidade entre ações e atuação jurisdicional anterior apta a fixar a competência.

2. A decretação de nulidade processual depende da comprovação de efetivo prejuízo à parte.

3. A existência de contrato de locação e a inadimplência do locatário legitimam a cobrança judicial dos aluguéis e encargos.

4. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 59, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 282, § 1º, 373, II, e 485, VI; Lei nº 8.245/1991, arts. 23 e 62.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.105.857/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.